Tribunal: CARF
Processo: 13896.001553/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001553/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.979 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CAMPARI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/01/2001
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-99.769,
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Ribeirão Preto/RPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001553/2007-79
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001553/2007-79

de Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Barueri/SP, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por entender que o relatório do Acórdão de Primeira Instância bem reproduz os
fatos, adoto-o.
“Trata-se de Despacho Decisório, e-fls. 240/244, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado em Pedido de Restituição. Os créditos decorreriam da incidência da contribuição sobre
a parcela do faturamento correspondente ao ICMS.
Nos termos do Parecer SEORT/DER/BRE no 467/2008, os fundamentos do indeferimento são os
seguintes:
a) prescrição do direito de pedir em relação aos pagamentos efetuados entre outubro/1997 e
setembro/2002, uma vez que o pedido foi protocolado em 15/10/2007;
b) ausência de suporte legal para o entendimento de que teria ocorrido recolhimento indevido por
conta da incidência da contribuição sobre o ICMS embutido no faturamento.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese,
que:
a) o prazo para solicitação da restituição é de dez anos contados do recolhimento do tributo;
b) o ICMS embutido nas vendas não compõe a base de cálculo das contribuições porque não
pertence ao contribuinte, o qual é mero depositário.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/01/2001
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de dez anos,
contado do fato gerador. No caso, tendo o pedido sido veiculado após 2005, o prazo prescricional
é de cinco anos.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas em Recurso Extraordinário, sob a
sistemática da repercussão geral - caso do RE no 574.706 que firmou entendimento pela exclusão
do valor do ICMS das bases de cálculo da Cofins e do PIS - somente vinculam as unidades da
RFB após expressa manifestação da PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio
de Nota Explicativa, ainda não publicada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 25 de
novembro de 2019, e apresentou Recurso Voluntário no dia 16 de dezembro de 2019.
No entanto, à folha 297, a Recorrente peticiona no sentido de informar que o
direito creditório pretendido neste processo teria perdido objeto em razão de ser idêntico ao
objeto do Mandado de Segurança no 0028351-50.2007.403.6100, que já teria transitado em
julgado.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, não tomo conhecimento do mesmo.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001553/2007-79

A informação do próprio Recorrente à folha 297, informando que há processo
judicial com o mesmo objeto, já transitado em julgado, importa em renúncia às instâncias
administrativas, nos termos da Súmula CARF no 1:
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-
14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de
18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão
no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de
10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão
no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005”
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 327
DF CARF MF
Original